Tribunal: CARF
Processo: 10880.925536/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925536/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.024 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
DOW BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, a contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
MULTA DE MORA. PEDIDO DE RELEVAÇÃO.
A multa aplicada em Despacho Decisório não homologatório de compensação
declarada decorre de expressa disposição legal, art. 61 da Lei no 9.430, de
27/12/1996, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros deste CARF,
consoante art. 62 da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, Regimento Interno do
CARF (RICARF)
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de
perícia para fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade
do crédito alegado pela Contribuinte.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por mandatário da Recorrente é realizada nos termos dos
arts. 55, 58 e 59 do Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o Recurso Voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925536/2009-71
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.024 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925536/2009-71

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-33.279 – 9a
Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório No de Rastreamento 849871631, emitido em 23/10/2009, por
intermédio do qual foi não homologada a compensação declarada no PER/DCOMP no
15604.73965.191107.1.3.04-9909, em razão de o valor do pagamento informado como gênese do
crédito ter sido utilizado totalmente para alocação a débito da Recorrente.
Na referida Declaração de Compensação, objeto do PER/DCOMP no
15604.73965.191107.1.3.04-9909, o crédito decorre de pagamento indevido ou a maior do
tributo Cide – Remessas ao Exterior – L 10.332/01 (código de receita 8741), período de
apuração 30/06/2006, no montante de R$ 845.548,70 pela sucedida DOW Brasil Nordeste
Industrial Ltda, CNPJ 13.493.531/0001-05, sendo este o valor pleiteado como crédito, utilizado
para compensação da Cofins – Não cumulativa (código de receita 5856), período de apuração
10/2007, no valor de R$ 980.751,94.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Em 19/11/2007 a sucessora argui crédito de R$ 845.548,70 em Darf da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE (código de receita 8741)
pago em 14/7/2006 e no mesmo ato declara compensação, confessando débito de R$
980.751,94. (PER/DComp de fls. 1/3).
Em 23/10/2009, foi exarado Despacho Decisório (fl 6) que não homologa
compensação declarada, em razão da total utilização do pagamento para quitar débito
de Cide da sucedida do período encerrado em 30/06/2006, não restando assim valor
disponível para compensação. Os artigos 165 e 170, do CTN, e o artigo 74, da Lei
9.430/96 foram as bases legais da decisão.
Em 7/12/2009 a incorporadora manifesta inconformidade (fl 9), alegando, em
suma, que, após revisão interna na contabilidade, constatou inexistir débito da CIDE
pela incorporada, a qual pagara indevidamente, e pede para: rechaçar o Despacho
Decisório; reconhecer o direito creditório; e homologar a compensação declarada.
Junta cópia da retificação da DCTF e do razão analítico da incorporada no qual teria
estornado o valor (fls. 33/36).
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 9a
Turma da DRJ/SP1, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não reconheceu
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.024 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925536/2009-71

o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto do relator, conforme Acórdão no 16-
33.279, datado de 18/08/2011, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/06/2006
PAGAMENTO INTEGRALMENTE UTILIZADO NA QUITAÇÃO DE DÉBITO.
PAGAMENTO INDEVIDO NÃO COMPROVADO.
O crédito usado em compensação tem que estar disponível na data da transmissão do
PER/DComp. Considerando que o Darf indicado como origem do crédito foi
integralmente utilizado para quitar débitos da contribuinte e que esta não logra
comprovar que a verdade material é outra, não há que se falar em pagamento indevido.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, conforme estrutura a seguir:
I. DA TEMPESTIVIDADE
II. BREVE RELATO DOS FATOS
III. DO DIREITO
111.1
Da Relatividade da Suposta Confissão de Dívida em DCTF e da Persecução pela
Verdade Material
111.2 Do Erro Meramente de Fato e da Persecução pela Verdade Material
111.3 Da Existência do Crédito Tributário em Pauta
111.4 Da Possibilidade de Relevação da Multa
IV. DO PEDIDO
Transcreve-se o pedido do referido recurso:
IV — DO PEDIDO
71. Diante de todo o exposto, com base nos fatos narrados e nos fundamentos
de direito explanados requer-se seja reformado o v. acórdão firmado em sede de
manifestação de inconformidade, dando-se provimento ao presente Recurso
Voluntário, a fim de ser julgado integralmente procedente o pedido de compensação
realizado pela Recorrente, com a sua devida homologação definitiva.
72. Caso não seja esse o entendimento desse Egrégio Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, apesar de não se acreditar e exclusivamente em prol do princípio
de eventualidade, requer-se, subsidiariamente, seja convertido o presente julgamento
em diligência, a fim de determinar a realização de fiscalização específica para a
análise do presente caso concreto em prol da observância do princípio da verdade
material, com base no artigo 18 do Decreto n° 70.235/72.
73. Requer-se, ainda, seja ao menos concedido o benefício da relevação da
multa exigida no Despacho Decisório recorrido, com base no artigo 4°, incisos I e II,
do Decreto-Lei n° 1.042/1969.
74. Por fim, requer-se seja conferida à Recorrente a oportunidade para a
realização de sustentação oral perante esse Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, intimando-se a mesma da data de julgamento, nos moldes previstos
no Regimento Interno, para os devidos fins de direito.
Neste termos,
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.024 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925536/2009-71

pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido, exceto quanto ao Item II.3, pelas razões
ali expostas.
II
FUNDAMENTAÇÃO
Adotarei, no presente julgado, a estrutura do Recurso Voluntário da Recorrente,
para facilitar a análise do caso.
II.1
Da Relatividade da Suposta Confissão de Dívida em DCTF e da
Persecução pela Verdade Material
Do Erro Meramente de Fato e da Persecução pela Verdade Material
Nestes tópicos, a Recorrente alega, em síntese, a inocorrência de confissão de
dívida dos débitos declarados, pois comprovou ter havido erro de fato no preenchimento de sua
declaração (DCTF) original apresentada, gerando inclusive a sua regularização por meio de
DCTF retificadora, devendo ser considerado o conjunto probatório apresentado aos autos para
justificar tal fato, ou, ao menos, realizada diligência fiscal para tanto, com amparo no princípio
da verdade material.
Ademais, defende a possibilidade de apresentação de DCTF retificadora no
presente caso, mesmo após a emissão do Despacho Decisório.
Aprecio.
Há muito a jurisprudência deste Conselho já evoluiu para concluir que a
restituição/compensação tributária, via PER/DCOMP, não está vinculada à retificação de DCTF,
DACON, DIPJ, ou do próprio PER/DCOMP, antes ou depois da emissão do Despacho
Decisório, desde que a Contribuinte comprove a liquidez e certeza de seu crédito, consoante
ementas a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/08/2008
COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DCTF E DACON RETIFICADORES
APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. Se transmitida a PER Dcomp
sem a retificação ou com retificação de DCTF e DACON após o despacho decisório,
por imperativo do princípio da verdade material, o contribuinte tem direito subjetivo à
compensação, desde que prove a liquidez e certeza de seu crédito.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CREDITO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a existência do
crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de restar seu
pedido indeferido.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.024 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925536/2009-71

(Acórdão no 3301-006.384, Sessão 18/06/2019, Processo no 13839.908509/2012-33,
Relatora: Semíramis de Oliveira Duro)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 06/02/2006
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO QUE FUNDAMENTA A
AÇÃO. INCUMBÊNCIA DA INTERESSADA.
Cabe à interessada a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não
se presta para a produção de prova que toca à parte produzir.
DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DO ERRO DAS INFORMAÇÕES.
A retificação da DCTF por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a
excluir tributo, após a emissão do despacho decisório, é admissível mediante
comprovação contábil e fiscal do erro em que se funde.
(Acórdão no 3301-006.357, Sessão 17/06/2019, Processo no 15374.923211/2009-98,
Relator: Marco Antonio Marinho Nunes)
Conforme julgados acima, prescindível a retificação de declarações, antes ou
depois da emissão do Despacho Decisório, para comprovação da liquidez e certeza do crédito
pleiteado.
No mesmo sentido, o Parecer Normativo Cosit no 02/2015, publicado no DOU
01/09/2015:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
[...]
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
[...]
Portanto, independentemente da caracterização de confissão do débito declarado
em DCTF, encontra-se superada a questão da necessidade de retificação das declarações em
causa para comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado, importando, sim, a
verificação da comprovação do crédito pleiteado. E quanto a este requisito, não há controvérsia
sobre sua necessidade, visto que a Recorrente defende a possibilidade de retificação (revisão de
ofício) das informações prestadas em suas declarações, em caso de erro de fato, desde que
devidamente justificado.
Enfim, não há qualquer empecilho em retificar a DCTF após o Despacho
Decisório ou, simplesmente, demonstrar erros na DCTF anterior a tal decisão (sem mesmo a
necessidade de retificação dessa declaração). No entanto, tal retificação/demonstração de erro
somente produz efeito com a comprovação da alteração pretendida, mediante apresentação de
documentos contábeis e fiscais, hábeis e idôneos, visto que somente DCTF retificadora ou
alegação de erro em DCTF anterior ao Despacho Decisório não são suficientes a comprovar o
direito pleiteado.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.024 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925536/2009-71

Além disso, esclareça-se que, em havendo alegação de redução do valor do tributo
devido para fins de liberar saldo de pagamento para restituição/compensação, faz-se necessário,
ainda, apresentação dos seguintes elementos:
i)
esclarecimentos quanto às operações que proporcionaram a redução da base
de cálculo do tributo do período em comento, amparados por
demonstrativos das duas bases de cálculo (tanto da que serviu para a
apuração inicial, em DCTF, quanto para a base reduzida);
ii)
documentos contábeis em que as pertinentes operações se encontram
registradas;
iii)
documentos fiscais aptos a comprovar esses registros; e
iv)
demais esclarecimentos e documentos pertinentes, tudo devidamente
conciliado.
Sabe-se que o ônus de comprovação do direito creditório pleiteado em Pedido de
Restituição / Declaração de Compensação pertence à Recorrente, sendo essa comprovação feita,
não apenas com meras alegações ou retificação de declarações, mas primordialmente com
documentos contábeis e fiscais, hábeis e idôneos a tal intento. Isso porque o ônus da prova recai
sobre quem alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015.
Também, com base no art. 170 do CTN, para fazer jus à compensação pleiteada, a
contribuinte deve comprovar a liquidez e certeza do crédito à RFB, sob pena de restar indeferido
o seu pedido.
Por fim, sem razão à Recorrente ao socorrer-se do princípio da verdade material e,
com isso, tentar imputar à autoridade julgadora a determinação de diligências ou perícias para
fins de, ofício, promover a produção de prova da legitimidade do crédito pleiteado, cujo ônus
pertence à própria Recorrente.
II.2
Da Existência do Crédito Tributário em Pauta
A Recorrente afirma que recolheu a CIDE incidente sobre remessa de valores a
título de royalties decorrentes de Contrato de Transferência de Tecnologia firmado com a
empresa “The Dow Chemicla Company” (DCC).
Alega que, após revisão interna a Recorrente verificou que não era devido nenhum
valor de CIDE, uma vez que os contratos que embasavam os Royalties não se encontrarem mais
amparados pela chancela do INPI à época.
Quanto à validade do referido contrato, esclarece, em suas palavras:
[...]
7. Ocorre que, após revisão interna a Recorrente verificou que não era devido
nenhum valor de CIDE uma vez que os contratos que embasavam os Royalties não
estavam amparados pela chancela do INPI.
8. É o que se comprova dos extratos de Patentes emitidos no site do INPI que
demonstram que as patentes dos produtos relacionados no contrato foram extintas
(Doc.04)
9. Neste sentido, se os contratos não estavam válidos perante o INPI evidente
que a Recorrente não tinha a obrigação de recolher a CIDE-Royalties.
[...]
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.024 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925536/2009-71

Portanto, aduz que o crédito pleiteado decorre de reversão das despesas de
royalties ante a falta de validade do Contrato de Transferência de Tecnologia firmado com a
empresa “The Dow Chemical Company”, conforme atestado pela cópia de seu Livro Razão
(Doc. 05 da Manifestação de Inconformidade).
Dessa forma, conclui que não devia ter efetuado qualquer recolhimento a título de
royalties sobre os contratos que tiveram as patentes dos produtos extintas, o que motivou o pleito
do indébito sob a forma de compensação com a posterior retificação da DCTF respectiva, em
25/11/2009.
Pleiteai, ao final, a reforma da decisão recorrida, uma vez ser incontroverso o
crédito e o direito de compensá-lo.
Aprecio.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente foi bem sucinta em suas
alegações, conforme transcrição integral a seguir:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
com fundamento nos parágrafos 7o e 9o do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996,
contra o despacho decisório em epígrafe, pelos motivos de fato e fundamentos a seguir
expostos.
De acordo com o despacho decisório proferido (doc.2), o sistema informatizado
da Secretaria da Receita Federal do Brasil detectou que a Requerente não teria créditos
suficientes para efetuar a compensação pleiteada no PER/DCOMP em epígrafe.
Ocorre que tal crédito é sim existente.
Isso porque a Requerente, após realização de revisões internas de sua
contabilidade, verificou que nenhum valor seria devido a titulo de CIDE relativo ao
período de apuração de junho de 2006 pela empresa incorporada Dow Brasil Nordeste
Industrial Ltda, CNPJ n° 13.493.351/0001-05, sendo certo que a Requerente faria
portanto jus à utilização do crédito advindo do pagamento à maior realizado,
demonstrado por meio da copia do DARF utilizado à época (doc. 3).
Ainda por tal razão, a Requerente procedeu à retificação da DCTF relativa ao
período em comento (doc. 4), realizando ainda o estorno do valor correspondente do
livro razão, conforme demonstram as copias acostadas a presente manifestação (doc.
5).
Ante a todo o exposto, é a presente Manifestação de Inconformidade para que
seja rechaçado de plano o Despacho Decisório n°849871631, sendo reconhecida a
existência do direito crediticio da Recorrente e, consequentemente, homologada a
compensação pleiteada no PER/DCOMP n° 15604.73695.191107.1.3.04-9909.
Nestes termos, pede DEFERIMENTO!
A fim de justificar as alegações então apresentadas, carreou os seguintes
documentos:
a) Cópia do DARF gênese do crédito pleiteado, à fl. 34;
b) Cópia do Recibo de Entrega da DCTF Mensal - 06/2006 retificadora,
transmitida pela sucedida DOW Brasil Nordeste Industrial Ltda, CNPJ
13.493.531/0001-05, em 24/11/2009, à fl. 36; e
c) Cópia de 02 (duas) páginas do Razão Analítico da sucedida DOW Brasil
Nordeste Industrial Ltda, às fls. 38-39.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.024 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925536/2009-71

Em Recurso Voluntário, a Recorrente passou a ser mais esclarecedora quanto ao
crédito alegado, consoante relato constante do início deste tópico, apresentando, ainda, demais
documentos relacionados às suas justificativas, dentre os quais se destacam:
a) Certificado de Averbação INPI No 990106/01, à fl. 134-135;
b) Cópia do Contrato de Licenciamento de Tecnologia (tradução), às fls. 136-
149;
c) Cópia da Correspondência ao INPI (tradução), datada de 18/11/1999, para
aprovação do Aditamento ao Contrato de Licenciamento de Tecnologia, à
fl. 150;
d) Cópia do Aditamento ao Contrato de Licenciamento de Tecnologia
(tradução), às fls. 151-155 e 156-166;
e) Telas de consulta à base de dados do INPI, às fls. 167-169; e
f) Cópia de 02 (duas) páginas do Razão Analítico da sucedida DOW Brasil
Nordeste Industrial Ltda, às fls. 170-171, as mesmas anteriormente
juntadas na fase de Manifestação de Inconformidade, às fls. 38-39.
Os referidos documentos demonstram que a sucedida da Recorrente celebrou
Contrato de Transferência de Tecnologia com a empresa estrangeira The Dow Chemical
Company, em 01/01/1998, aditado em 18/11/1999, que teve o pagamento de royalties como
compensação a licenças concedidas, consoante arts. 2 e 3 desse instrumento (trechos):
ARTIGO 2 — DAS CONCESSÕES
2.01 A TDCC concede à LICENCIADA uma licença não exclusiva e
intransferível sob os DIREITOS DE PATENTE, sob a TECNOLOGIA e
MELHORAMENTOS TECNOLÓGICOS no TERRITÓRIO LICENCIADO, para por
em prática os PROCESSOS LICENCIADOS e presumíveis NOVOS PROCESSOS
LICENCIADOS, na produção, uso e venda dos PRODUTOS LICENCIADOS e dos
presumíveis NOVOS PROCESSOS LICENCIADOS.
2.02 A TDCC concede à LICENCIADA o direito de estender à seus clientes de
PRODUTOS LICENCIADOS e presumíveis NOVOS PRODUTOS LICENCIADOS
dentro do TERRITÓRIO, imunidade sob os acima citados DIREITOS DE PATENTE,
TECNOLOGIA, e MELHORAMENTOS TECNOLÓGICOS, para usar e revender os
produtos licenciados ao amparo dó presente instrumento, que foram adquiridos pela
LICENCIADA.
[...]
ARTIGO 3 - DOS PAGAMENTOS
3.01 Como compensação às licenças concedidas sob os Parágrafos 2.01 e 2.02,
a LICENCIADA pagará à TDCC um percentual de suas VENDAS COMERCIAIS
dos PRODUTOS LICENCIADOS e dos NOVOS PRODUTOS LICENCIADOS,
igual ao seguinte:
(a) ROYALTY ESPECIFICO POR PRODUTO e
(b) ROYALTY DE APÔIO.
[...]
Segundo a Recorrente e de acordo com os esclarecimentos prestados por ela em
seu Recurso Voluntário, o referido contrato não se encontrava mais válido à época dos fatos, em
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.024 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925536/2009-71

razão de terem sido extintas as patentes dos produtos a ele relacionados. E, por conta de tal
situação, a Recorrente informa que promoveu a reversão das despesas anteriormente lançadas em
sua contabilidade, correspondentes ao royalties.
Pelo que se vê, a Recorrente buscou ajustar sua contabilidade referente ao período
de apuração 06/2006 para evidenciar a exclusão de royalties de Contratos de Transferência de
Tecnologia alegados inválidos perante o INPI.
Entretanto, para o período de apuração 06/2006, a Recorrente não carreou aos
autos os demonstrativos da base de cálculo do tributo em referência, não trouxe o suporte
contábil e fiscal a corroborá-la, nem demais esclarecimentos pertinentes a operações que
pudessem justificar a redução/eliminação da referida base de cálculo ensejadora do crédito
pleiteado.
Deveria ter sido demonstrado o erro que deu causa ao pretendido indébito, mas,
pelo que consta dos autos, não obteve êxito a Recorrente em comprovar o alegado erro de fato.
Nem mesmo memória de cálculo dos valores que serviram para a apuração do tributo alegado
como indevido foi apresentada.
Ressalte-se que os documentos apresentados em Recurso Voluntário, dentre os
quais se destacam as cópias das 02 (duas) páginas do Razão Analítico, às fls. 170-171, não
permitem concluir pela liquidez e certeza do crédito pugnado, pois, além de não ter sido feita a
conciliação dos registros ali demonstrados, não foram, também, apresentados os documentos que
os deem suporte.
Neste ponto, pertinente ressaltar que essas 02 (duas) páginas do Razão Analítico,
apresentadas no Recurso Voluntário, são as mesmas 02 (duas) páginas do Razão Analítico que
acompanharam a Manifestação de Inconformidade da Recorrente (Doc. 05), às fls. 38-39.
E no mesmo sentido, a DRJ consignou que a referida documentação contábil veio
desacompanhada de documentos comprobatórios que pudessem validar suas informações e as
correlacionar com as alegações apresentadas, conforme trechos seguintes (destaques acrescidos):
[...]
Nos termos do artigo 923 do RIR/99, a escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte, desde que os
fatos nela registrados estejam comprovados por documentos hábeis.
A defesa argui erro e apresenta cópias do Razões Analíticos de junho de 2006
(fls. 35-36), com dados e diversos lançamentos relacionados a “accrual royalties” e
“estorno royalties”, desacompanhadas de documentos comprobatórios que
validem tais informações e as correlacionem com as alegações apresentadas.
[...]

Ademais, não ficou bem claro nos autos se a alegação para crédito pleiteado é ter
havido ou não a remessa de valores a título de royalties ao exterior, já que a Recorrente pleiteia o
indébito, mas em seu recurso, curiosamente, alega ter havido a remessa, fato gerador do tributo1,
conforme trecho a seguir (destaque acrescido):

1 Art. 2o, §3o, da Lei no 10.168, de 29/12/2000.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.024 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925536/2009-71

[...]
6. Explica-se no decorrer do ano de 2006 a Recorrente recolheu a Contribuição
de Intervenção no Domínio Econômico haja vista remessa de valores a título de
Royalties decorrentes de Contrato de Transferência de Tecnológica firmado entre a
Recorrente e a empresa "The Dow Chemical Company" (Doc 03).
[...]
Ora, a inexigibilidade da CIDE demandaria que a Recorrente comprovasse que
efetivamente não foram remetidos valores ao exterior a título de royalties no período em
comento. Para tanto, por se tratar de pleito de crédito de pagamento indevido de Cide, deveria a
Recorrente apresentar prova negativa do pagamento dos royalties à TDCC, tais como registros
do Banco Central sobre o cancelamento dos registros das obrigações financeiras relativas aos
contratos de licença de tecnologia, visto ser deste órgão a competência para controle de tais
remessas, bem como manifestação do INPI quanto a inexistência de demais contratos da
Recorrente, do gênero em comento (contratos de transferência de tecnologia), sujeitos à
averbação perante aquele instituto.
Enfim, pelo que já foi exposto no tópico precedente, o ônus da prova recai sobre
quem alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015, e também, com base no art.
170 do CTN, para fazer jus à compensação pleiteada, a contribuinte deve comprovar a liquidez e
certeza do crédito à RFB, sob pena de restar indeferido o seu pedido.
Dessa forma, os elementos trazidos aos autos pela Recorrente não são suficientes
à comprovação da legitimidade do direito creditório, razão pela qual deve ser indeferido.
II.3
Da Possibilidade de Relevação da Multa
A Recorrente requer, caso sejam totalmente superadas as discussões fáticas e
jurídicas arguidas, que seja concedida em seu favor a relevação da multa exigida no Despacho
Decisório, com base no art. 4o do Decreto-Lei no 1.042, de 21/10/1969.
Aprecio.
Vejamos o que preconiza o citado dispositivo:
Art 4o O Ministro da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar penalidades
relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência no recolhimento
de tributos federais atendendo:
I - A êrro ou ignorância escusável do infrator, quanto a matéria de fato;
Il - A eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso,
inclusive ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade pode ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal.
§ 2o O Ministro da Fazenda poderá delegar a competência que êste artigo lhe
atribui.
Verifica-se que a relevação requerida foge ao âmbito de competência deste
Colegiado, além de ser vedada a sua aplicação diante de cobrança de multa por falta de
recolhimento de tributos, exatamente a hipótese dos presentes autos.
Oportuno ainda destacar que multa aplicada no Despacho Decisório decorre de
expressa disposição legal, art. 61 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, cuja observância é obrigatória
pelos Conselheiros deste CARF, consoante art. 62 da Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
Regimento Interno do CARF (RICARF).
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.024 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925536/2009-71

Portanto, impertinente o pleito aqui formulado.
II.4
Do Pedido para Realização de Diligência
Requer a Recorrente, subsidiariamente, seja convertido o presente julgamento em
diligência, a fim de determinar a realização de fiscalização específica para a análise do presente
caso concreto em prol da observância do princípio da verdade material, com base no artigo 18 do
Decreto n° 70.235/72.
Aprecio.
Reitero, neste ponto, o que já foi esclarecido no tópico II.1 deste julgado, de que
não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de perícia para fins de, de
ofício, promover a produção de prova da legitimidade do crédito alegado pela Contribuinte, não
se prestando o princípio da verdade material de esteio para inversão do ônus probatório que lhe
incumbe.
II.5
Do Pedido para Sustentação Oral e Intimações
Por fim, quanto ao pedido da Recorrente para a realização de sustentação oral
perante este Colegiado, intimando-a da data de julgamento, nos moldes previstos no Regimento
Interno, para os devidos fins de direito, esclareço que as pautas de julgamento dos recursos
submetidos à apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a
indicação de dia, hora e local de cada sessão de julgamento, o que possibilita o pleno exercício
do contraditório, inclusive para fins de o mandatário da contribuinte, querendo, estar presente
para realização de sustentação oral na sessão de julgamento, conforme arts. 55, §1o, 58, II, e 59,
§§3o e 4o, ambos do Anexo II, do RICARF.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital